Tribunal: TJBA
Processo: 0003594-66.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003594-66.2013.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO, ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ALEGÁVEL EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 64, §1º DO CPC/2015. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0003594-66.2013.8.05.0223, tendo como Apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e Apelado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DECLARAR, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator